Tribunal: STF
Processo: RHC 268880
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Emerson Fernandes da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.044.474/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos que foi determinada a realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime ao semiaberto.
 Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o paciente preenche o requisito subjetivo para concessão da progressão, havendo atestado de boa conduta carcerária, com registro de trabalho e estudos, não havendo fundamentação idônea para a determinação do exame criminológico, que se apoiou na gravidade abstrata do delito e na longa pena a cumprir.
 Argumenta que o art. 112, § 1º, da LEP, com a redação conferida pela Lei n. 14.843/2024, não pode ser aplicado retroativamente, por se tratar de lei penal mais gravosa.
 Defende que a alteração legislativa é inconstitucional, invocando a Súmula Vinculante n. 26 e afirmando que a exigência generalizada de exame criminológico viola parâmetros constitucionais e o entendimento consolidado, razão pela qual deve ser afastada no caso concreto.
 Expõe que a exigência do exame gera demora desproporcional e prejuízo ao paciente, diante da insuficiência de profissionais e da superlotação da unidade prisional, estando o reeducando há três meses aguardando a avaliação, o que impõe a análise da vida executória já demonstrada, sem a submissão ao exame.” (eDOC 12)
Na ordem de habeas corpus impetrada perante o STJ, o writ foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento. (eDOC 12)
Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do presente recurso para reavaliar a possibilidade de dispensa da exigência do exame criminológico. (eDOC 41)
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Cometimento de falta grave e de novo crime durante a execução da pena. Realização do exame criminológico para progressão de regime obrigatória desde a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Aplicação imediata da norma processual penal. Princípio do tempus regit actum. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificada. Parecer pelo não provimento do Recurso.” (eDOC 67)
É o relatório.
Decido.
Transcrevo, para melhor elucidação, a fundamentação a seguir:

“A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
 Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.
[...]
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a natureza dos crimes praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a determinação de realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios.
[...]
Ainda no mesmo sentido: AgRg no HC n. 857.753/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27.10.2023; AgRg no HC n. 787.782/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 30.8.2023; AgRg no HC n. 763.419/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023.
 Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com essa orientação, uma vez que a determinação de realização do exame criminológico tem por base fundamentação idônea, pois relacionada ao comportamento do apenado durante a execução da pena, concernente no fato de que "[...] no estado de São Paulo já foi beneficiado com livramento condicional em 16/06/2020 e cometeu novo delito em 05/01/2023 (prisão em flagrante data-base para a progressão de regime em tela última prisão), o que o fez retornar ao regime fechado, no qual ainda se encontra (fls. 224/227 e 269/276 dos autos originais)" (fl. 12).
 No mais, não houve a mera aplicação do art. 112, § 1º, da LEP, com a redação conferida pela Lei n. 14.843/2024, na decisão impugnada, pois, pelo acima exposto, verifica-se que, na espécie, há elementos concretos ocorridos ao longo da execução que justificam a realização de exame criminológico.
 Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.” (eDOC 12, p. 2-5)
Como se vê, a instância antecedente entendeu ser necessária a realização do exame criminológico, sobretudo em razão da prática de novo delito durante o período em que o apenado usufruía do benefício do livramento condicional.
Esta Corte tem considerado fundamento legítimo para a determinação de realização de exame criminológico o cometimento de falta grave na execução penal, como se vê dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 252.484 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. ‘A’, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. ‘b’) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP...” (RHC 214.815 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2023) 
Logo, não se verifica ilegalidade na determinação de submissão do paciente ao referido exame, porquanto o recorrente, que cumpria pena por delito de significativa gravidade (roubo majorado pelo concurso de pessoas), valeu-se indevidamente da anterior progressão de regime, que lhe assegurava acesso ao meio externo, para a prática de novo crime.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente